Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 7 HORAS E 30 MINUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONEXÃO NÃO CONTRATADA ORIGINALMENTE. ASSISTÊNCIA PRESTADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. AUMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que o atraso foi de 7h e 30 min no desembarque, o valor arbitrado pelo Juiz a quo mostra-se incoerente perante a comprovada falha na prestação de serviço da recorrida e os danos morais sofridos pela autora. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52532727.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52532714.

3. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Analisando a síntese dos fatos, infere-se que a recorrente experimentou cancelamento do voo devido a problemas técnicos, chegando ao destino com 7h e 30m (sete horas e 30 minutos) de atraso do horário inicialmente contratado, tendo ainda em mente que antes do atraso, chegaria em Brasília às 15h50 da tarde do dia 24/06/2023, porém, com as mudanças, veio a desembarcar as 23h20 da noite, em razão de conexão não contratada em São Paulo.

5. Por certo, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrida comprovar o dano e o nexo causal.

6. Diante a leitura dos fatos, percebe-se com facilidade que a recorrente esteve em uma situação de extremo desconforto, angústia e apreensão, que por sua vez, atinge direitos da personalidade da requerente em decorrência da alteração brusca de sua viagem. Seu aguardo de chegar a seu destino foi inteiramente frustrada devido à má prestação de serviço da companhia aérea, pela qual responde objetivamente. Assim sendo comprovada a ocorrência do evento, tal como o dano moral experimentado pela autora, subsequente ao nexo de causalidade acima declinado, surge obrigação de indenizar com base no art. 6°, VI, do CDC.

7. No que se refere ao valor da indenização por danos morais, razão assiste à recorrente. O Juízo de origem fixou o valor da condenação em R$ 1.000,00 (mil reais), que originalmente era pedido 15 (quinze) salários-mínimos regionais, levando em consideração que a parte ré, ao falhar na devida prestação de serviço, agiu em conformidade com o regulamento do setor, oferecendo alimentação, reacomodação em outro voo e hospedagem. Entretanto, mesmo diante dos serviços prestados, a requerida não pode se abster de reparar os danos causados ao recorrente.

8. A reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.

9.Com base nestas conjecturas, sem perder de visão a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor da compensação em R$ 1.000,00 (mil reais) não é proporcional perante o caráter pedagógico e reparatório da condenação. Assim, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, arbitro a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com entendimento desta turma recursal.

10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da compensação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Deixo de fixar honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.